Tribunal: TJDFT
Processo: 0003883-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR MOTIVO FÚTIL. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. MANDANTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). RECURSO DESPROVIDO.
1. Na fase de pronúncia, não deve o julgador aprofundar-se no mérito, bastando basear-se na prova da materialidade e em indícios da autoria para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. 1.1. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados nos depoimentos das testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
2. A exclusão de qualificadora na primeira fase do Júri somente deve ocorrer quando totalmente dissociada do acervo probatório, o que não se verifica na hipótese.
3. O delito de corrupção de menor é crime formal, não se fazendo necessária a prova efetiva da corrupção da criança/adolescente. Além disso, na hipótese em debate, é delito conexo com o homicídio, atraindo, portanto, a competência do Tribunal do Júri para julgamento do feito.
4. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.